Tribunal: TJDFT
Processo: 0739913-02.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM COM A REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prática de novo crime durante o cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da conduta social; (ii) estabelecer se há bis in idem entre essa valoração e o reconhecimento da agravante da reincidência; (iii) determinar se é cabível a fixação do regime inicial semiaberto, à luz da Súmula no 269 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgador pode valorar negativamente a conduta social quando o agente pratica novo crime durante o cumprimento de pena, pois tal circunstância revela desrespeito às diretrizes da execução penal e à confiança depositada pelo Estado, nos termos do art. 59 do Código Penal.
4. A prática de delito no curso da execução penal não se confunde com a reincidência, por possuir fundamento autônomo relacionado ao comportamento social do agente, afastando a alegação de bis in idem.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a negativação da conduta social nessa hipótese, reconhecendo a distinção entre tal vetorial e a agravante da reincidência.
6. A compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência foi expressamente realizada na sentença, inexistindo interesse recursal quanto ao ponto.
7. Ausentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase, mantém-se a pena definitiva em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.
8. O regime inicial fechado mostra-se adequado diante da reincidência e da existência de circunstância judicial desfavorável, em conformidade com o art. 33, § 2o, “a”, e § 3o, do Código Penal.
9. A Súmula de no 269 do STJ é inaplicável, pois autoriza o regime semiaberto ao reincidente apenas quando a pena for igual ou inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais forem favoráveis, requisitos não preenchidos no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.
Tese de julgamento:
“A prática de novo crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da conduta social, com fundamento no art. 59 do Código Penal. A negativação da conduta social por delito cometido na execução penal não configura bis in idem com a agravante da reincidência, por se tratarem de fundamentos distintos. É inviável a fixação do regime inicial semiaberto ao réu reincidente condenado a pena superior a 4 anos e com circunstância judicial desfavorável, sendo inaplicável a Súmula no 269 do STJ nessas hipóteses.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Código Penal, arts. 33, § 2o, “a”, e § 3o, 44, 59, 63 e 77.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.211.187/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24/6/2025, DJEN 30/6/2025; STJ, AgRg no HC 556.444/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 24/8/2020; STJ, AgRg no AREsp no 2.276.637/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28/4/2023; STJ, AREsp no 2.633.799/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN 6/12/2024; TJDFT, Acórdão 1993108, 0739193-69.2024.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 29/4/2025, DJe 8/5/2025.